Tribunal: STF
Processo: ADI 6194
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR (CF, ART. 24, V). COMERCIALIZAÇÃO E CONSUMO DE BEBIDAS COM TEOR ALCOÓLICO EM ESTÁDIOS DE FUTEBOL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    I – Nos termos do art. 24, V, da Constituição, compete concorrentemente à União, aos Estados, e ao Distrito Federal legislar sobre consumo.



    II – É constitucional a lei do Estado do Ceará que disciplina sobre a venda de bebidas alcoólicas em estádios e arenas esportivas.



    III – Ação julgada improcedente.